Tribunal: TJMT
Processo: 1047867-20.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047867-20.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EVA ARYDNA DA SILVA VANNI RANGEL - CPF: 999.600.951-34 (RECORRENTE), MICHELLE CRISTINA COSTA RANGEL - CPF: 667.430.011-04 (ADVOGADO), DREAM ON COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME - CNPJ: 11.498.708/0001-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1047867-20.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá /MT

Recorrente(s):

Eva Arydna da Silva Vanni Rangel

Recorrido(s):

DREAM On Comercio De Colchoes Ltda - ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de março de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE PRODUTO COM DEFEITO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS ELEMENTOS MÍNIMOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2.

No presente caso a parte Autora conta que, em 03.07.2019, efetuou a compra de conjunto de colchões, no valor de R$ 3.396,00 e que, durante a instalação constatou diversas avarias, efetuando a devolução imediata dos produtos. Afirma que, até o ingresso da ação, não houve a devolução do valor pago e, tampouco, a entrega de um novo produto.

3. Cumpre ressaltar que foi decretada a revelia da Reclamada, ante a ausência na audiência de conciliação e, tampouco, apresentou contestação.

4. Pois bem. Analisando os autos, verifico que, tanto na exordial quanto em sede recursal, a parte Autora afirma ter gravação de áudio e conversas via aplicativo WhatsApp, referente as tentativas de resolução pela via administrativa, no entanto, tais meios de provas sequer foram colacionadas aos autos.

5. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
No caso, conquanto a Reclamante sustente que efetuou a devolução do produto, e que até a presente data não houve a sua restituição, sua pretensão ficou apenas no campo da argumentação, sem demonstrar um lastro probatório mínimo a concluir efetivamente pela existência da suposta prática ilícita.
Pela reclamante fora trazido tão somente o comprovante de compra do produto (Id.90810667), desacompanhado do comprovante de entrega, assim como do comprovante de devolução do produto supostamente viciado. Deixou, ainda, de juntar aos autos as supostas conversas que aduz ter empreendido junto à reclamada.
(Id.90809747- Fls.02)”.

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão formulada na inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023